Tribunal: TJSP
Processo: 2370278-79.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Impossibilidade – Necessidade de acautelar a ordem pública – Gravidade concreta do fato – Necessidade de acautelar a ordem pública – Insuficiência das cautelares diversas – Predicados pessoais favoráveis

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Impossibilidade – Necessidade de acautelar a ordem pública – Gravidade concreta do fato – Necessidade de acautelar a ordem pública – Insuficiência das cautelares diversas – Predicados pessoais favoráveis que, por si, não afastariam a necessidade da prisão, in casu – Hipotético regime inicial que não comporta enfrentamento nesta via – Ordem denegada.